Tribunal: TJSP
Processo: 1001619-08.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer - Pretensão de condenação da concessionária ré na obrigação de fazer consistente em fornecer bônus de 100% dos pontos transferidos de Clube Livelo para o programa Tudo Azul da parte requerida - Prova documental convincente de que a autora estava ciente das condições e circunstâncias inerentes à promoção e, mais do que isso, que aderiu aos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer - Pretensão de condenação da concessionária ré na obrigação de fazer consistente em fornecer bônus de 100% dos pontos transferidos de Clube Livelo para o programa Tudo Azul da parte requerida - Prova documental convincente de que a autora estava ciente das condições e circunstâncias inerentes à promoção e, mais do que isso, que aderiu aos serviços da Livelo e do programa Tudo Azul – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que enviou o comprovante de inscrição à demandante ou que seu sistema não acusou o cadastro por ela (autora) realizado – Procedência mantida – Recurso improvido.